Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745894-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THAIS HEUSI DE LUCENA RECORRIDA: MARIA JOSE RODRIGUES FROES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a impenhorabilidade salarial é matéria de ordem pública. Afirma que a matéria de suscitada não foi objeto de nenhuma decisão judicial anterior, razão pela qual não há falar em preclusão da referida questão. Acrescenta que que a penhora parcial do salário é uma obrigação de trato sucessivo de periodicidade mensal, de forma que as prestações futuras não estão sujeitas à preclusão; c) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios, apesar de possuírem natureza alimentar, não se equiparam a prestação alimentícia para fins de excepcionar a regra de impenhorabilidade. Requer que todas as intimações no presente feito sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 507 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações no presente feito sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023